Tribunal: TJBA
Processo: 8046525-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046525-51.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE ANTONIO SANTOS DA PAIXAO Advogado(s): AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s):NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de consórcio, restituição de valores e compensação moral, sob o fundamento de ausência de prova de vício de consentimento. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida; (ii) estabelecer se há elementos que indiquem a necessidade de dilação probatória para apuração de alegado vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa. III . Razões de decidir 3. O indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve fatos relacionados à formação do consentimento, não sendo suficiente a prova exclusivamente documental. 4. A apuração de vício de consentimento exige análise do contexto fático da contratação, especialmente quanto às informações prestadas na fase pré-contratual pelos prepostos da fornecedora. 5. A existência de ação civil pública apontando prática reiterada de condutas abusivas pela ré reforça a plausibilidade das alegações e evidencia a necessidade de instrução probatória adequada. 6. O julgamento antecipado da lide, seguido de improcedência por insuficiência de provas, após o indeferimento de prova pertinente, viola o direito à ampla defesa e ao contraditório. 7. O direito à produção de provas, previsto no art. 369 do CPC, não pode ser restringido de forma a impedir a demonstração de fatos essenciais, sobretudo em relações de consumo marcadas pela hipossuficiência do consumidor. 8. Os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vinculação da oferta (arts. 30 e 31 do CDC) impõem a verificação das alegações de promessa de contemplação imediata, o que demanda instrução probatória. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8046525-51.2021.8.05.0001, que tem como parte Apelante, JORGE ANTONIO SANTOS DA PAIXAO e, parte Apelada, CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.